Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-12.2018.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002472-12.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (EMBARGANTE), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
- ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL –
DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO –
VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 0002472-12.2018.811.0082 que, por unanimidade, desproveu o recurso do Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão apresentou erro material, uma vez que o ano da lavratura do auto de infração citado esta errado, ao invés de ser no ano de 2012, o correto é 2002, sendo necessário retifica-lo
.

Ao final, requer sejam admitidos, processados e acolhidos os embargos declaratórios para correção do erro material acima demonstrado, retificando o ano da lavratura do auto de infração citado no Voto do Acórdão.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 0002472-12.2018.811.0082 que, por unanimidade, desproveu o recurso do Município de Cuiabá.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte embargante.

Isso porque, o acórdão embargado incorreu em erro material ao apontar a data de 18/12/2012 como a lavratura do auto de infração, uma vez que, conforme se denota do processo administrativo, id. 29539966, o auto de infração foi lavrado em 18/12/2002.

Assim, deve ser sanado o erro material para corrigir a data da lavratura do auto de infração, passando constar a data correta, qual seja, 18/12/2002.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir erro material, retificando a data de lavratura do auto de infração, que passa a conter a seguinte redação:

“Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração no 177.277 lavrado em
18/12/2002
, com a decisão administrativa em 14/03/2016.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021